Tribunal: TJDFT
Processo: 0701150-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701150-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR MESSIAS DUARTE AGRAVADO: DAYANA ROSA DE ARAUJO DESPACHO Observe o recorrente que o não conhecimento do recurso foi ocasionado pelo não cumprimento do disposto no artigo 31, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais do DF, e não por atendimento a destempo do despacho de ID 59600637. Logo, nada há a prover quanto à petição de ID 60070095. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital